Tribunal: TJDFT
Processo: 0703202-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE RENDIMENTOS. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de penhora de percentual dos rendimentos da executada, com fundamento na regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.
2. O recorrente sustenta que a executada possui rendimentos mensais compatíveis com o desconto pretendido e requer a penhora de 10% de seus vencimentos, ou alternativamente, percentual menor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia reside em saber se é juridicamente admissível a penhora de percentual dos rendimentos da parte executada, em execução de dívida não alimentar, sem comprometimento de sua subsistência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do STJ admite a mitigação da impenhorabilidade de salários, desde que respeitado o mínimo existencial do devedor, conforme entendimento firmado no EREsp 1.582.475/MG e no REsp 1.993.932/DF.
5. A regra do art. 833, IV, do CPC visa resguardar a dignidade do devedor, mas não impede a constrição parcial dos rendimentos quando ausente comprovação de comprometimento da subsistência.
6. No caso concreto, a executada aufere remuneração líquida inferior a cinco salários mínimos, sem prova de que a penhora comprometeria sua dignidade, sendo possível aplicar percentual reduzido com base em parâmetro objetivo adotado pelo tribunal.
7. É adequada a fixação de penhora mensal no percentual de 2,5% da remuneração líquida da executada, conforme tabela escalonada estabelecida como referência jurisprudencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. É juridicamente possível a mitigação da impenhorabilidade dos rendimentos do devedor, desde que preservado seu mínimo existencial. 2. A penhora de percentual dos vencimentos deve observar critérios objetivos, admitindo-se percentual reduzido, de acordo com a capacidade financeira do devedor.”
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.582.475/MG, Corte Especial, j. 03.10.2018; STJ, REsp 1.993.932/DF, 3a Turma, j. 23.02.2023; TJDFT, Acórdão 1668846, 0720605-22.2021.8.07.0000, 3a Turma Cível, j. 23.02.2023.